Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO. VIAGEM. CANCELAMENTO. COBRANÇA. SUSPENSÃO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COGNIÇÃO EXAURIENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).
2. Há indícios de que o agravante foi o responsável pelo inadimplemento do contrato, pois desistiu dos termos celebrados antes de exaurido o objeto do negócio jurídico, o que conduz ao entendimento de que a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplente pode decorrer do exercício regular do direito (ou não).
3. Para viabilizar a correta análise de qualquer controvérsia é imprescindível a adequada instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre o agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes.
4. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.